Tribunal: STF
Processo: ARE 1138340
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “Mandado de segurança. ONALT. Cobrança devida para expedição de alvará de construção. Habitação coletiva. Cláusula de reserva de plenário. Modificação de julgamento anterior para adequá-lo ao decidido na AIL 0-68728: denegação da segurança.” (e-doc. 41, p. 2).



    2. Nas razões do reclamo, movido com fulcro na al. “c” do permissivo constitucional, assevera que, ao promover a reforma do acórdão, a Turma Julgadora compreendeu pela constitucionalidade da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT), instituída pelo Distrito Federal para recolhimento em face da valorização imobiliária decorrente da alteração do uso. Informa que as áreas exploradas pela recorrente jamais foram alteradas, dado que sempre destinadas ao uso residencial. Ainda, argumenta pela inconstitucionalidade da Lei complementar distrital nº 294, de 2000, que previu a ONALT, pela limitação ao direito de propriedade, imiscuindo-se o Distrito Federal em matéria de direito civil, de competência privativa da União, conforme art. 22, inc. I, da Constituição da República. (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor esclarecer a hipótese dos autos, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “A parte dispositiva da sentença não encerra omissão, entretanto, eventual falta de análise de algum fundamento, poderá ser efetuada pela Turma nesta oportunidade. 



    A ONALT tem expressa previsão na Lei 10.257/01, que, nos termos da CF 182, estabelece diretrizes gerais de política urbana. 



    No Distrito Federal a sua cobrança foi instituída pela LC 294/00 (...).



    Atente-se, entretanto, que a ONALT trata-se de contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária ocorrida pela alteração de uso de atividade (LC 294/00, art. 2º). 



    A cópia do documento juntado pelo Distrito Federal à fl. 162, com a informação de que as áreas especiais 19 e 21 do Setor C Norte de Taguatinga destinavam-se a casas de espetáculos, associações beneficentes, associações de classes, estabelecimentos de ensino em geral, associações religiosas, e outros serviços de utilidade pública, não se presta para tanto, porquanto não possui data, não sendo possível saber se é anterior ou posterior à publicação do Plano Diretor de Taguatinga. 



    Consoante o art. 43, IV do PDL em referência, associado à informação constante do fragmento do Anexo VII (130), as áreas especiais 19 e 21 classificam-se como lotes de menor restrição – L2, nos quais, conforme se infere da redação contida no parágrafo único do art. 50 do referido PDL, é permitido o uso residencial.



    (...)



    De acordo com a norma supra, não houve modificação, pelo apelado, da destinação originária dos imóveis, pois o uso continuará sendo o residencial, expressamente permitido pela legislação local. 



    Não obstante, o art. 123, I, do mesmo PDL, dispõe que, nas atividades de habitação coletiva, será aplicada a outorga onerosa de alteração de uso: 



    ‘Art. 123. Será aplicada a outorga onerosa de alteração de uso, atendido o disposto nesta Lei Complementar, para as atividades discriminadas a seguir: 



    I – habitação coletiva, com exceção dos casos previstos no caput do art. 87; (...).’



    Registro que a ressalva contida no mencionado inciso não se aplica ao caso, pois o art. 87 a que faz remissão cuida de reagrupamento de lotes, não sendo a situação dos autos. 



    Assim, como o projeto de construção do empreendimento residencial aprovado pela Administração trata-se de habitação coletiva (99-115), acha-se caracterizado o fato gerador da ONALT. 



    Logo, a cobrança da ONALT é devida, inexistindo ilegalidade no ato praticado pela Administração.” (e-doc. 41; destaques acrescidos)



    4. De início, ressalto que a matéria atinente à inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inc. I, da Constituição da República, a partir da edição da Lei complementar distrital nº 294, de 2000, não foi prequestionada, nem mesmo, nos aclaratórios opostos (e-doc. 43), e rejeitados pelo Órgão de Segundo Grau. Daí, incidente o enunciado nº 282 da Súmula deste Pretório Excelso.



    5. Não o bastasse, as alegações relativas à não alteração do uso do solo deixam de impugnar ponto nuclear da fundamentação do acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 123 do mesmo Diploma, para o que ressai desnecessária a comprovação da alteração do uso dos imóveis para a incidência da ONALT. Nestas circunstâncias, é inarredável a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    6. De resto, para dissentir das conclusões proferidas pela Corte de origem, necessário exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias do processos, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Em caso similar, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E HABITE-SE. PAGAMENTO PRÉVIO DA OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 294/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido 



    (RE nº 725.329- AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/10/2013, p. 14/11/2013)).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator